Tribunal: TJDFT
Processo: 0733169-88.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733169-88.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANA PAULA DEGANI APELADO: SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO Trata-se de apelação com requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposta por Juliana Paula Degani contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A apelante requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal com o fundamento de que foi excluída indevidamente do processo seletivo externo do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em perfis de analista técnico. Relatou que possui qualificação necessária para disputar o certame, mas perdeu o prazo para envio da documentação necessária. Explicou que o prazo era exíguo. Sustentou que há perigo de perecimento do direito. A apelante não recolheu o preparo e não tem o benefício da gratuidade da justiça. O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina que o recorrente deve comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Intime-se a apelante para recolher o preparo em dobro no prazo de cinco (5) dias, conforme arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator